Tribunal: TJDFT
Processo: 0765924-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA EM REUMATOLOGIA GERAL. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE DEZ DIAS PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AGENDAMENTO DE CONSULTA EM REUMATOLOGIA. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE E DA ESPERA DESARRAZOADA (DESDE 2019). RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe consulta em reumatologia geral em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. No mais, acrescenta que estaria desde o dia 10 de dezembro de 2019 aguardando a realização da consulta.
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) a paciente possui diagnóstico de fibromialgia de difícil controle, com perda da força das mãos e dos braços e dores lombares recorrentes; b) a primeira inscrição no sistema regulador ocorreu em dezembro de 2019, na prioridade amarela; c) o expediente da lavra da Gerência de Regulação da Região de Saúde Norte (id4418288), datado de 23.12.2022, a par de confirmar a indicação da consulta, consigna que “A SRSNO conta com uma profissional de 20 horas semanais, entretanto, desde fevereiro de 2020 não oferece vagas de primeira consulta para a fila de regulação”, sendo que “Contamos com vagas adicionais de outras regiões de saúde, o que não ocorre a vários meses; colocada na 569a colocação”; d) até a presente data não foi fornecida sequer previsão para o atendimento, o qual não revela complexidade, tampouco demanda a utilização de recursos materiais de difícil acesso ao ente federativo (simples consulta inicial, após o que a paciente poderá ser encaminhada ao tratamento com vistas à diminuição do sofrimento físico e psíquico).
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência (crises de dor intensas e incapacitantes), a par da aparente omissão estatal (mais de três anos de espera, sem sequer previsão de atendimento), é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de dez dias para o cumprimento da obrigação (agendamento de consulta em reumatologia).
VII. Recurso conhecido e provido. Fixado o prazo de 10 (dez) dias para que o Distrito Federal forneça à recorrente consulta em reumatologia, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios